Tribunal: TJDFT
Processo: 0011491-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011491-44.2014.8.07.0001 APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: EMBRAFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário da Turma (RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Aguarde-se a sessão de julgamento. Fica a Secretaria autorizada a disponibilizar o link de acesso à advogada. Brasília, 20/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR